Tribunal: TJES
Processo: 5009540-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009540-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVETE NUNES DE LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC E RCC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário.
2. A parte autora sustenta que não houve contratação válida e que desconhece os contratos firmados, postulando a devolução em dobro dos valores descontados, a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação em danos morais.
3. A Sentença de improcedência, reconhecendo a existência, validade e eficácia do contrato, bem como a ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação de cartão de crédito consignado foi regularmente formalizada; e (ii) há direito à devolução de valores descontados e à indenização por danos morais, diante da alegação de inexistência de relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5
.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de relação de consumo.
6. Inviabilidade de inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência técnica da parte autora.
7. Existência de instrumento contratual com assinatura semelhante à dos demais documentos constantes dos autos, não impugnada pela parte autora.
8. Comprovação de depósitos efetuados na conta da autora e de utilização reiterada do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais, afastando a tese de ausência de vínculo contratual.
9. Validade do contrato não condicionada à entrega física do cartão, mas à manifestação inequívoca de vontade e à fruição do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato assinado e a demonstração da utilização reiterada do cartão de crédito afastam a alegação de inexistência de vínculo contratual. 2. Não há direito à devolução de valores nem à indenização por danos morais quando demonstrada a contratação válida e a fruição do serviço.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5009540-43.2024.8.08.0035

RECORRENTE: IVETE NUNES DE LIMA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC E RCC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário.
2. A parte autora sustenta que não houve contratação válida e que desconhece os contratos firmados, postulando a devolução em dobro dos valores descontados, a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação em danos morais.
3. A Sentença de improcedência, reconhecendo a existência, validade e eficácia do contrato, bem como a ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação de cartão de crédito consignado foi regularmente formalizada; e (ii) há direito à devolução de valores descontados e à indenização por danos morais, diante da alegação de inexistência de relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5
.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de relação de consumo.
6. Inviabilidade de inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência técnica da parte autora.
7. Existência de instrumento contratual com assinatura semelhante à dos demais documentos constantes dos autos, não impugnada pela parte autora.
8. Comprovação de depósitos efetuados na conta da autora e de utilização reiterada do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais, afastando a tese de ausência de vínculo contratual.
9. Validade do contrato não condicionada à entrega física do cartão, mas à manifestação inequívoca de vontade e à fruição do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato assinado e a demonstração da utilização reiterada do cartão de crédito afastam a alegação de inexistência de vínculo contratual. 2. Não há direito à devolução de valores nem à indenização por danos morais quando demonstrada a contratação válida e a fruição do serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Inexistência de Relação Jurídica de Cartão de Crédito
ajuizada por
IVETE NUNES DE LIMA
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que a instituição financeira ré passou a realizar descontos em seu benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado, contudo, desconhece a celebração do contrato nos moldes em que foi realizado. Em razão disso, pretende a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores já descontados e a condenação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
julgou improcedentes
os pedidos (ID 13236947).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13236948), reiterando a tese de falha na prestação dos serviços, ao argumento de que não foi devidamente cientificada quanto à contratação de cartão de crédito consignado. Aduz que a recorrente não recebeu o mencionado cartão de crédito (RCC) e não o utilizou para compras, sendo os valores creditados diretamente em sua conta. Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o consequente acolhimento integral dos pedidos iniciais.

O banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 13236952), suscitando, preliminarmente, a ausência do interesse de agir. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto
, de início, a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em contrarrazões (ID 13236952, pág. 03), eis que o interesse processual decorre do binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, o que se verifica no caso concreto.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A autora, ora recorrente, alega desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) que resultou em descontos em seu benefício previdenciário, postulando a declaração de nulidade contratual, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Ainda que a parte afirme inexistir vínculo contratual, aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

Entretanto, não se verifica a presença dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), diante da ausência de verossimilhança das alegações e da inexistência de hipossuficiência técnica, especialmente frente à robusta documentação apresentada pela parte ré.

A instituição requerida juntou aos autos o instrumento contratual, cuja assinatura guarda manifesta semelhança com aquela constante dos demais documentos apresentados (ID 13236940, pág. 02/03 e ID 13236941, pág. 02).
Ademais, a assinatura não foi sequer impugnada pela autora/recorrente
, que, em réplica, limitou-se a reiterar os termos da inicial.

Os dados do contrato coincidem com as informações prestadas na inicial. Verifico, ainda, que foram realizados diversos depósitos em favor da consumidora no período de outubro/2015 a agosto/2023 (ID 13236939), o que, por si só, descaracteriza a operação como um simples empréstimo consignado.

Além disso, as faturas acostadas à contestação (ID 13236938) comprovam a utilização ativa do cartão de crédito pela parte autora em diversos estabelecimentos comerciais, tais como “MERCADOPAGO”, “EDGARD JASTROW”, “PADARIA MARIPAN” e outros.

Dessa forma, embora a autora sustente desconhecimento da modalidade contratada, os documentos demonstram que houve utilização reiterada do serviço, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Destaco que a validade do contrato não depende exclusivamente da entrega física do cartão, mas sim da manifestação inequívoca da vontade e da efetiva fruição do serviço, como de fato ocorreu.

Nesse particular, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 13236947):

Em que pese a tese argumentativa da parte e considerando que incumbe à parte Autora instruir a petição inicial e a Empresa instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, a teor do disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, posto que, o contrato cartão de crédito consignado assinado pela parte Autora sob o ID nº 50553750, ID n.º 50554004, ID n.º 50554004 - Pág. 5 , ID n.º 50554009,
é existente, válido e eficaz (teoria das nulidades).
Sem que se tenha nos autos, notícias de vícios de consentimento, capaz de ensejar a anulação do negócio jurídico celebrado, a teor do disposto no art. 171, II, do Código Civil de 2002, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Saliento que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável do subsídio da requerente.

Ainda, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008, estabelece que (art. 3º e seu § 4º):

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Diante desse contexto probatório, não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco qualquer conduta ilícita por parte da requerida. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a autora efetivamente usufruiu da contratação, inexistindo indícios de fraude, erro ou má-fé por parte do banco.

Assim, a improcedência dos pedidos iniciais era medida que se impunha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)